Tribunal: STF
Processo: HC 253891
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação do agravante pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06. 2. A condenação foi fundamentada em interceptações telefônicas e depoimentos policiais que demonstraram a associação estável e permanente do agravante com outros corréus para a prática de narcotraficância. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas são suficientes para caracterizar o animus associativo estável e permanente entre o agravante e os demais corréus para a prática do tráfico de drogas. 4. Outra questão é se a revaloração das provas poderia levar à conclusão de que não há liame associativo estável e permanente, mas apenas conluio eventual. III. Razões de decidir5. O Tribunal de origem concluiu que as interceptações telefônicas e os depoimentos policiais são suficientes para demonstrar a associação estável e permanente para o tráfico de drogas. 6. A revisão do entendimento adotado pela instância ordinária demandaria o revolvimento fáticoprobatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 7. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido” (eDOC.12). 



     



    Busca-se, em suma, a absolvição do paciente, condenado pelo crime de associação para o tráfico, ante a manifesta atipicidade da conduta que lhe é atribuída e ausência de adequada fundamentação para a sua condenação, já que “os fundamentos utilizados no acórdão de segunda instância para reconhecer que o réu praticou o delito de associação para o tráfico não se mostram idôneos, notadamente por ter dispensado o vínculo estável e permanente do Paciente com Leonardo ou com os demais acusados, e assim não há que falar-se em caracterização do crime de associação para o tráfico”. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente